Tribunal: TRF3
Processo: 5015808-61.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
195/1006)

5015808-61.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5015808-61.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

SUCEDIDO: ANTONIO DA SILVA RAMOS

AUTOR: SANDRA DA SILVA RAMOS

ADVOGADO do(a) AUTOR: ELIANE NOGUEIRA COSTA - SP435715-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ATIVIDADE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM VIA RECURSAL. PROVA NOVA INIDÔNEA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V e VII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que manteve sentença concessiva de aposentadoria, mas afastou o reconhecimento de atividade especial em determinado período.

Parte autora sustenta violação ao princípio da ampla defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, e apresenta laudo técnico de terceiro como prova nova para reconhecimento de labor especial.

Réu alega ausência de violação à norma jurídica, caráter recursal da demanda e inidoneidade da prova nova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à norma jurídica por cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial; (ii) saber se o laudo técnico apresentado configura prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não pode ser apreciada em ação rescisória quando não suscitada oportunamente em recurso na ação originária.

A ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

O acórdão rescindendo enfrentou as questões pertinentes com base no conjunto probatório, inexistindo violação manifesta à norma jurídica.

Considera-se prova nova apenas aquela já existente à época do julgamento, mas desconhecida ou inacessível à parte, e capaz, por si só, de alterar o resultado.

Laudo técnico produzido em processo diverso, relativo a terceiro, não possui aptidão para comprovar, de forma individualizada, a especialidade da atividade exercida pelo segurado.

Ausentes os requisitos do art. 966, V e VII, do CPC, inviável a desconstituição do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não admite alegação de cerceamento de defesa não suscitada na via recursal própria. 2. Laudo técnico produzido em processo diverso, relativo a terceiro, não configura prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado. 3. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VII, e art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AR 1121/SP, Rel. Min. Rafael Mayer, Plenário, DJ 06.04.1984; STF, Súmula 343.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5015808-61.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

SUCEDIDO: ANTONIO DA SILVA RAMOS

AUTOR: SANDRA DA SILVA RAMOS

ADVOGADO do(a) AUTOR: ELIANE NOGUEIRA COSTA - SP435715-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargadora Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela sucessora de Antonio da Silva Ramos, com fundamento no artigo 966, V e VII, do CPC, buscando desconstituir acórdão proferido pela Nona Turma deste Tribunal, que deu parcial provimento à apelação da Autarquia, para excluir sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e isentá-la das custas processuais, mantendo, quanto ao demais, sentença que julgara parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária, para enquadrar como atividade especial os intervalos de 01.08.1990 a 12.12.1990 e de 10.11.1993 a 19.04.1999 e conceder ao então autor o benefício de aposentadoria, conforme o artigo 17 das regras de transição da Emenda Constitucional n. 103/2019, desde a DER reafirmada (30.04.2023).

Alega a demandante que a decisão rescindenda, ao deixar de reconhecer a especialidade do labor desenvolvido pelo falecido segurado no intervalo de 18.07.2005 a 30.06.2020, em que trabalhou junto à empresa Sansuy S/A Indústria de Plásticos, desconsiderando prova emprestada, entendendo insuficiente o PPP apresentado e indeferido pedido de produção de prova pericial, incorreu em violação a norma jurídica, no caso o princípio da ampla defesa. Assevera, outrossim, ter obtido prova nova, apta a demonstrar o exercício de função sujeita a ruído de intensidade superior aos limites de tolerância, consistente em laudo técnico pericial elaborado nos aos autos de outra ação judicial, referente a colega de trabalho do de cujus, que laborou na mesma empresa e função. Argumenta ser tal documento inequívoco, relevante, inexistente à época da prolação da sentença, e capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável ao autor, preenchendo integralmente os requisitos do artigo 966, VII, do CPC. Pugna seja julgado procedente o pedido formulado na presente demanda, a fim de que seja rescindido o acórdão proferido nos autos do processo no 5010026-90.2021.4.03.6183, com o consequente julgamento da lide para reconhecer o labor especial no período de 18/07/2005 a 30/06/2020 na empresa SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, com condenação do INSS à concessão ou revisão da aposentadoria.

Pelo despacho id 331426978 foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Citado, o réu apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial, visto que a autora deixou de atender ao disposto no § 6o do artigo 966 do CPC. Defende, outrossim, ser a requerente carecedora de ação, por falta de interesse de agir, dado o evidente caráter recursal da presente rescisória. Sustenta, ainda, a incidência do Enunciado da Súmula 343 do STF ao caso em tela. No mérito, argumenta que não há que se falar em violação a norma jurídica, tendo em vista que o magistrado condutor do feito subjacente indeferiu o pedido de produção de prova pericial por já constarem dos autos documentos aptos a comprovar o exercício de atividade especial nos períodos pleiteados, de maneira que a elaboração de parecer técnico se mostrava inútil e desnecessária. Destaca que a r. decisão rescindenda, com base no conjunto probatório produzido, entendeu pela impossibilidade de se reconhecer a especialidade das funções exercidas pela parte autora no período de 18.07.2005 em diante. Assevera que o laudo pericial realizado em 16.12.2019, no âmbito do processo 5005972-46.2021.4.03.6183, em que foram partes Dionízio Fernandes de Lima e INSS, não pode ser considerado prova nova, pois não existia à época em que proferida a decisão rescindenda. Pugna pela improcedência do pedido rescisório.

Não houve instrução probatória.

Ambas as partes ofereceram razões finais.

É o relatório.

VOTO

DAS PRELIMINARES.

As preliminares arguidas pelo INSS em sua contestação confundem-se com o mérito e com este serão analisadas.

DO JUÍZO RESCINDENTE.

Dispõe o art. 966 do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

(...)

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

Entretanto, em nenhuma das hipóteses se vislumbra o êxito da tese defendida pela autora.

Com efeito, para que ocorra a rescisão respaldada no inciso V deve ser demonstrada a violação à lei perpetrada pela r. decisão de mérito, consistente na inadequação dos fatos deduzidos na inicial à figura jurídica construída pela decisão rescindenda, decorrente de interpretação absolutamente errônea da norma regente.

De outra parte, a possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada. Nesse diapasão, o E. STF editou a Súmula n. 343, in verbis:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

No caso em tela, afirma a parte autora que, ao deixar de reconhecer a especialidade do labor desenvolvido pelo falecido segurado no intervalo de 18.07.2005 a 30.06.2020, em que trabalhou junto à empresa Sansuy S/A Indústria de Plásticos, desconsiderando prova emprestada, entendendo insuficiente o PPP apresentado e indeferido pedido de produção de prova pericial, incorreu em violação a norma jurídica, no caso o princípio da ampla defesa

Entretanto, analisando detidamente os autos da ação subjacente, verifico que o acórdão rescindendo enfrentou todas as questões levantadas, não havendo que se falar em violação literal a dispositivo de lei.

Na verdade, o que se observa é que o Juízo de primeiro grau entendeu não restar caracterizada a especialidade das atividades desenvolvidas pelo finado no período de 18.07.2005 a 30.06.2020, em que exerceu a função de operador de empilhadeira nos setores estoque e expedição da empresa Sansuy S/A Indústria de Plásticos, nos seguintes termos:

6) 18/07/2005 a 01/06/2020

Empregador: SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS

Atividade profissional: operador de empilhadeira nos setores estoque e expedição

Provas: CTPS (ID 77015184 - Pág. 27); PPP (ID 77015184 - Pág. 17/18, ID 77014194).

Agente(s) agressivo(s) apontado(s): ruído de 74,00 dB e 75,20 dB.

Conclusão: nos termos da profissiografia emitida em nome do segurado, a intensidade de ruído informada é inferior à mínima para enquadramento (que era acima de 85 dB). O PPP, documento nominal e que avaliou especificamente a condição do segurado, informou a exposição a agentes nocivos, constando registro de que as informações são verídicas e transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa. Trata-se de documento idôneo prima facie, não havendo nos autos nenhum indício que desabone as informações contidas em referido documento, que foi subscrito por profissional legalmente habilitado e sob pena de responsabilidade criminal. Portanto, não há que se falar em aproveitamento de PPP emitido em nome de terceira pessoa estranha aos autos (período de 03/07/1989 a 09/01/1990, ajudante de serviços gerais, setor estrutura - ID 287061238), e que ocupava cargo diferente daquele ocupado pelo autor, com atividades igualmente distintas, em períodos distintos e em setor distinto. Portanto, quanto a este vínculo, não há direito a ser reconhecido.

Ocorre que tal questão não foi impugnada por recurso de apelação, sendo que os autos subiram a este Tribunal tão-somente em virtude de apelo da Autarquia.

Isso posto, constata-se que a parte autora objetiva a reapreciação de matéria que sequer foi ventilada no acórdão rescindendo. Pretende, na verdade, rediscutir matéria relativa ao trâmite processual ou acerca das razões de decidir expendidas na sentença, utilizando a ação rescisória como sucedâneo do recurso não interposto.

Desse modo, o alegado cerceamento de defesa não pode ser levantado em sede de ação rescisória, porquanto não foi objeto de recurso.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 530 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ART. 58 DO ADCT. MATÉRIA NÃO AVENTADA NA APELAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA À ÉPOCA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.

(...)

3. "Não se presta a ação rescisória ao reexame puro e simples do que foi apreciado pela decisão rescindenda, como se se tratasse de uma nova instância". (STF, Tribunal Pleno, AR 1121/SP, Relator Ministro Rafael Mayer, DJ 06.04.1984, p. 5.099.)

4. In casu, a revisão de benefícios pelo art. 58 do ADCT não foi abordada na peça recursal, sendo incabível o seu exame em sede de rescisória, que, como visto, não é sucedânea de recurso.

5. Embargos Infringentes providos.

(EIAR 0012351-06.2001.4.01.0000/MG, Rela. Desa. Federal Neuza Maria Alves da Silva, Primeira Seção, e-DJF1 de 28/09/2010)

De outro giro, considera-se prova nova, apta a autorizar o decreto de rescisão, aquela que já existia quando da prolação da decisão de mérito, mas cuja existência era ignorada pela autora da ação rescisória, ou que dela não pôde fazer uso. O documento deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão rescindenda assegurar pronunciamento favorável.

In casu, a título de prova nova, a autora juntou laudo judicial produzido em ações movida por colega de trabalho, que teria trabalhado na mesma empresa e função.

Ocorre que a sentença proferida na ação subjacente, baseada nas informações contidas no PPP em nome do próprio demandante, não reconheceu o desempenho de atividades especiais pelo falecido autor devido à ausência de demonstração da exposição a agentes nocivos em níveis superiores aos legalmente exigidos.

Entendo, pois, que o lauto técnico ora apresentado, referente a outro trabalhador, produzido no âmbito do processo no 5005972-46.2021.4.03.6183, à luz da interpretação adotada pelo julgado, não se presta para comprovar tempo de trabalho especial pelo próprio autor da demanda rescindente.

Assim, é de rigor reconhecer que o parecer técnico apresentado como prova nova não se mostra capaz de garantir um pronunciamento favorável à parte autora.

Em resumo, constata-se que a única interpretação possível acerca do pedido da autora é a de que pretende, por esta via, ver reapreciado o mérito da causa, a partir das ponderações ora trazidas com a presente ação, o que é incabível na espécie. Entender de modo contrário, implicaria validar a utilização da ação rescisória para a perenização de demanda já resolvida por esta Corte, em evidente afronta ao princípio da estabilização das relações jurídicas e em prejuízo da segurança jurídica - corolário da coisa julgada.

A ação rescisória é meio excepcional para elisão da coisa julgada. De tal modo, somente em face da presença de hipóteses extraordinárias expressamente enumeradas em lei se mostra possível o seu manejo. Daí, constituir a citada via remédio extremo, destinado, exclusivamente, a esse desiderato, não se prestando a substituir qualquer via recursal.

Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,julgo improcedente o pedido deduzido na presente ação rescisória.

Ante a sucumbência sofrida pela parte autora e em se tratando de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, esta deve arcar com honorários advocatícios no importe 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ATIVIDADE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM VIA RECURSAL. PROVA NOVA INIDÔNEA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V e VII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que manteve sentença concessiva de aposentadoria, mas afastou o reconhecimento de atividade especial em determinado período.

Parte autora sustenta violação ao princípio da ampla defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, e apresenta laudo técnico de terceiro como prova nova para reconhecimento de labor especial.

Réu alega ausência de violação à norma jurídica, caráter recursal da demanda e inidoneidade da prova nova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à norma jurídica por cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial; (ii) saber se o laudo técnico apresentado configura prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não pode ser apreciada em ação rescisória quando não suscitada oportunamente em recurso na ação originária.

A ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

O acórdão rescindendo enfrentou as questões pertinentes com base no conjunto probatório, inexistindo violação manifesta à norma jurídica.

Considera-se prova nova apenas aquela já existente à época do julgamento, mas desconhecida ou inacessível à parte, e capaz, por si só, de alterar o resultado.

Laudo técnico produzido em processo diverso, relativo a terceiro, não possui aptidão para comprovar, de forma individualizada, a especialidade da atividade exercida pelo segurado.

Ausentes os requisitos do art. 966, V e VII, do CPC, inviável a desconstituição do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não admite alegação de cerceamento de defesa não suscitada na via recursal própria. 2. Laudo técnico produzido em processo diverso, relativo a terceiro, não configura prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado. 3. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VII, e art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AR 1121/SP, Rel. Min. Rafael Mayer, Plenário, DJ 06.04.1984; STF, Súmula 343.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, julgar improcedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão